Tribunal: TJMT
Processo: 1002886-10.2020.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-31
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002886-10.2020.8.11.0086
APELANTE: THIAGO ALVES COLON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de petição em que os advogados constituídos pelo acusado/apelante THIAGO ALVES COLON postulam pela apresentação das razões recursais nesta instância superior nos moldes do que preceitua o artigo 600, § 4o, do CPP (id.106749206).
Desse modo, converto o julgamento em diligência com a finalidade de intimar o representante do Ministério Público na primeira instância para que apresente as contrarrazões ao recurso interposto pelo apelante, em homenagem ao princípio do contraditório.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para a elaboração de parecer e volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator